Tribunal: TCU
Processo: 039.971/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE/DPS no 038/97, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 338592, função null, que teve como objeto A PERFURACAO DE POCO TUBULAR COM DISTRIBUICAO DAGUA IRA BENEFICIAR TODA A POPULACAO RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL DE MORRO CABECA NO TEMPO. (no da TCE no sistema: 2980/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2835/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em desfavor de Osvaldo Granja Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 338592 (peça 8), firmado entre referida entidade e o Município de Morro Cabeça no Tempo-PI, e que tinha por objeto a perfuração de poço tubular. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre os eventos interruptivos "Parecer Técnico 169/03 (peça 19) " e "Parecer Técnico 17/2008 (peça 23) " e entre os eventos "Autorização para abertura da TCE (peça 43) " e "Ação de improbidade administrativa (peça 46) "; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 150-153) no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação ao responsável e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1. Processo TC- Processo 039.971/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osvaldo Granja Filho (XXX.028.623-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Morro Cabeça No Tempo-PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.